Tribunal: CARF
Processo: 15540.000024/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000024/2007-11
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-008.683 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NAVEGAÇÃO SÃO MIGUEL LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 28/02/2006
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO
Tendo em visa que o crédito tributário exonerado pela DRJ encontra-se abaixo
do limite de alçada determinado pela Portaria MF n° 63/2017, não conheço do
Recurso de Ofício (Súmula CARF n° 103).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Ofício interposto em face de acórdão de primeira instância,
que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o lançamento,
relativo a Contribuições Sociais Previdenciárias. A exigência é referente a contribuições devidas
à Seguridade Social e destinadas a Terceiros (Salário Educação, INCRA e DPC), verificadas no
batimento entre os valores informados nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000024/2007-11
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.683 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000024/2007-11

Previdência Social - GFIP e os constantes das Guias de Recolhimento da Previdência Social –
GPS.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Segundo a DRJ:
1. O prazo decadencial das contribuições para terceiros cujos fatos geradores
tenham ocorrido antes do REsp no 58918/RJ, é de cinco anos e para
aquelas cujos fatos geradores tenham ocorrido depois é de dez anos;
2. A inclusão do sócio no Relatório de Representantes Legais não implica
constituição do credito tributário em seu nome, mas sim, da pessoa
jurídica identificada na Autuação;
3. Questões ligadas ao descumprimento do escopo do Mandado de
Procedimento Fiscal, inclusive do prazo e das prorrogações, não têm o
condão de tornar nulo o lançamento tributário que atendeu aos ditames do
art. 142 do CTN;
4. Cabe retificação do lançamento quando comprovados equívocos de valores
lançados.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo não interpôs Recurso Voluntário.
A Presidente da Turma recorre de oficio.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
A Portaria MF no 63, publicada em 10 de fevereiro de 2017, alterou o valor limite
para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais), vejamos:
Portaria MF no 63/17
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
A verificação do "limite de alçada", em face de Decisão da DRJ favorável ao
contribuinte, ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ), para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época, e segundo no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de Ofício,
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.683 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000024/2007-11

quando da apreciação do recurso, em Preliminar de Admissibilidade, aplicando-se o limite de
alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula CARF no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, depreende-se que o limite de alçada a ser definitivamente considerado
será aquele vigente no momento da apreciação, pelo Conselho, do respectivo Recurso de Ofício,
vinculada pela Súmula CARF no 103.
No presente caso, o montante de crédito Tributário exonerado foi abaixo do novo
limite de alçada vigente na data do presente julgamento (fls. 1112/1113), portanto, não deve ser
conhecido o Recurso de Ofício.

Conclusão
Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital